Tribunal: TJMT
Processo: 1027094-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027094-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (AGRAVANTE), GLEICY LAURA BARROS GONCALVES - CPF: 921.229.301-87 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES MAR-A MAR LTDA - ME - CNPJ: 37.429.818/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
EXECUÇÃO FRUSTRADA. SÓCIO EXECUTADO
REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. ELEMENTOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa AGE Transportes LTDA, determinando a sua inclusão no polo passivo da execução. Alega-se a inexistência de elementos que justifiquem tal medida, notadamente a ausência de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

II. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige a demonstração de que a pessoa jurídica está sendo utilizada para ocultar bens do sócio devedor, frustrando o cumprimento de obrigação exequenda. O art. 50 do Código Civil estabelece como requisitos o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, os quais restaram comprovados nos autos.

III. A prova constante no processo evidencia a existência de confusão patrimonial e blindagem patrimonial praticada pelo sócio Alvides Ataídio Gonçalves, de forma a evitar a satisfação do crédito exequendo. Tal circunstância justifica a aplicação da desconsideração inversa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Pedido recursal improvido.

Tese de julgamento:

1.

É cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica quando comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios, nos termos do art. 50 do Código Civil.

2.

A blindagem patrimonial que frustra a satisfação do crédito exequendo justifica a aplicação da teoria da desconsideração inversa.

Dispositivos legais citados: Código Civil, art. 50.
Jurisprudência relevante: AgRg no AREsp 621.926/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 20/05/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
AGE TRANSPORTES LTDA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos sob nº 0001247- 80.2018.8.11.0041 - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
, que deferiu o pedido do exequente e determinou a Desconsideração da Pessoa Jurídica, bem como transladasse cópia do presente incidente para o autor da execução em apenso, encaminhando-se ao cartório distribuidor para inclusão de LEDA ANTUNES GONCALVES, AGE TRANSPORTES LTDA - ME no polo passivo da execução.

Inconformada com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que o “agravado requereu e lhe foi deferido a desconsideração da personalidade jurídica inversa, impondo a transferência da responsabilidade para a empresa agravante, sob alegação de que o executado Alvides Ataidio Gonçalves, supostamente, teria assumido o compromisso de quitar os honorários de advogado (sucumbenciais) do acordo firmado em ação judicial movida contra a Tut Transportes Ltda, para dissolução da sociedade. 23. Contudo, necessário observar que a empresa ora agravante não fez parte do suposto acordo, ou seja, não compôs a relação jurídica material que originou a lide. 24. Aliás, o ora agravado já tentou colocar a empresa, ora agravante, na condição de executada em outro processo, autos nº. 0000641-62.2012.8.11.0041, em curso na 6ª Vara Cível de Cuiabá, no qual foi, acertadamente, reconhecido em sentença a ilegitimidade por aquele Juízo, negando seguimento da execução em nome da empresa, por entender que a empresa ora agravante não fez parte do contrato de prestação de serviços de honorários, ou seja, não compôs a relação jurídica material que originou a lide. 25. Inconformado com a decisão o ora agravado interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, autos nº. 0091423-44.2012.8.11.0000, objetivando a nulidade da decisão proferida nos autos nº. 0000641-62.2012.8.11.0041, o qual foi julgado pela 2ª Câmara Cível, Relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Clarice Claudino da Silva, sendo desprovido o recurso e mantendo incólume a decisão objurgada, conforme fundamento abaixo transcrito e cópia do acordão” (id. 241509164 - Pág. 10).

Sustenta que “a empresa ora agravante nem existia à época, logo, não fez parte do suposto acordo firmado entre o ora agravado e o executado Alvides Ataidio Gonçalves, ou seja, não compôs a relação jurídica material que originou a lide em questão, por certo não há que se falar em transferir obrigação para pessoa jurídica que não fez parte do negócio, devendo ser reconhecida a ilegitimidade de parte da agravante para responder pela obrigação do executado Alvides” (id. 241509164 - Pág. 11).

Arguiu que “, o agravado pretende a inclusão da empresa, ora agravante, no polo passivo da execução que tramita em face do sócio Alvides Ataidio Gonçalves, fazendo-se remissão apenas e tão somente a questões ligadas a grupo econômico. 28. Nota-se que o ora agravado, naquela petição (doc. 4), faz uma vasta e confusa menção às empresas ligadas de alguma forma à empresa Tut Transportes, das quais a ora agravante não fora sócia, querendo convencer da possibilidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica inversa” (id. 241509164 - Pág. 11).

Alega que a “decisão agravada, não se extrai nenhum ato que importe confusão patrimonial, mas, tão somente, a suposta falta de vontade do executado em quitar o débito exequendo, o que não é verdade, ante a comprovada insolvência da pessoa jurídica e a inexistência de bens, inclusive do sócio executado Alvides. 32. Ademais, a decisão agravada equivoca-se ao afirmar que: O escudo da pessoa jurídica não deve servir a fomentar a inadimplência, e em sendo sócios não podem simplesmente se escusar de dívida adquirida por terem sido contraídas pela pessoa jurídica. Tal afirmação não condiz com a realidade fática, a dívida exequenda não foi contraída pela pessoa jurídica, ora agravante. A contrário, a pretensão do ora agravado é que esta seja responsabilizada pelo pagamento do suposto acordo do qual não participou. 33. Com efeito, necessário considerar que de acordo o § 1º do artigo 133, do Código de Processo Civil, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deverá observar os pressupostos previstos em lei. 34. Preceitua o art. 50 do Código Civil que, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica deve haver abuso da personalidade, caracterizado (i) pelo desvio de finalidade ou (ii) pela confusão patrimonial (...) Veja que não há nos autos prova de que houve fraude ou abuso na gestão da empresa, sendo certo que a empresa nasceu bem depois do suposto acordo firmado entre as partes e, infelizmente, em virtude das questões mencionadas no tópico do pedido de gratuidade de justiça, ou seja, do encerramento das atividades da empresa por iniciativa da Prefeitura de Cuiabá, que à época era concessionária do serviço público de transporte de passageiros, o que levou à indisponibilidade dos seus bens e dos sócios e, posteriormente, vendidos para garantir os créditos trabalhistas, os quais pagaram através de habilitação no processo n.º 01378.2007.002.23.00-2, tendo com isso perdido todo seu capital de giro e patrimônio no cumprimento de suas obrigações que, ainda, assim não foram totalmente suficientes para quitar seus funcionários gerando assim inúmeras reclamações trabalhistas, tão somente, por multa do FGTS e multa do atraso no pagamento das rescisões. 37. Portanto, em nenhum momento a empresa agiu com má-fé, tampouco com dolo. 38. Até porque, a prova de que a empresa agiu com dolo ao encerrar informalmente suas atividades, é exclusiva dos credores, razão pela qual o incidente também não prevalece, em virtude da ausência deste requisito” (id. 241509164 - Pág. 13/14).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo e do benefício da gratuidade da justiça.

Ao final, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, pelo provimento da pretensão recursal.

Determinada a comprovação de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a parte agravante aportou petitório (id. 246242161 - Pág. 1/5), acompanhado de documentos.

Pedido de gratuidade da justiça indeferido (id. 246300174 - Pág. 1/2).

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 246783667 - Pág. 1/15), acompanhado de documentos, pugnando pelo desprovimento.

A parte recorrente, intimada, requereu a juntada da guia de recolhimento nº. 11577, com respectivo comprovante de pagamento referente às custas processuais, para análise, apreciação do presente agravo de instrumento, cf. 246917695 - Pág. 1.

Efeito suspensivo indeferido (id. 247559159 - Pág. 1/3).

Manifestação da parte recorrida carreada aos autos (id. 247436676 - Pág. 1/2).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (id. 254755690 - Pág. 1/2).

A parte agravada, devidamente intimada, ratificou os termos da contrarrazão apresentada (id. 257534174 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
AGE TRANSPORTES LTDA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos sob nº 0001247- 80.2018.8.11.0041 - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
, que deferiu o pedido do exequente e determinou a Desconsideração da Pessoa Jurídica, bem como transladasse cópia do presente incidente para o autor da execução em apenso, encaminhando-se ao cartório distribuidor para inclusão de LEDA ANTUNES GONCALVES, AGE TRANSPORTES LTDA - ME no polo passivo da execução.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, quanto ao preenchimento dos requisitos para acolher pleito de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

De início, cumpre mencionar que a preliminar de ilegitimidade confunde com o mérito e com ele será apreciado.

A insurgência recursal fundamenta-se na alegação de que a empresa agravante não integrou a relação jurídica material que deu origem à obrigação exequenda, inexistindo elementos que justifiquem a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, especialmente em sua forma inversa. Sustenta que não há prova de abuso da personalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, requisitos indispensáveis à aplicação do artigo 50 do Código Civil. Além disso, argumenta que a empresa sequer existia à época da obrigação questionada e que sua inclusão no polo passivo viola os princípios da legalidade e da separação patrimonial.

A desconsideração da personalidade jurídica, em sua modalidade inversa, exige a demonstração de que a pessoa jurídica está sendo utilizada para ocultar bens do sócio devedor, frustrando o cumprimento da obrigação. Para tanto, é necessária a comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

Estabelece o art. 50, §1° a §5°, do Código Civil. Senão vejamos:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

Destaca-se que o Código de Processo Civil permite a perseguição patrimonial pelo caminho inverso, ou seja, com a pessoa jurídica respondendo pelas dívidas particulares dos sócios. Para tanto, devem estar presentes os mesmos requisitos do dispositivo antes colacionado.

Nesse sentido, ressalte-se que a desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva o afastamento da autonomia patrimonial da sociedade empresária, visando que esta responda pelas obrigações de seus sócios-administradores.

Note-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para a responsabilidade pessoal dos sócios, ou da empresa no caso da desconsideração inversa, é imprescindível que haja não apenas a insolvência do devedor, mas, também, o desvio de finalidade e/ou a confusão patrimonial.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE. SÓCIO MINORITÁRIO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica pode ser conceituado como sendo a superação temporária da autonomia patrimonial da pessoa jurídica com o objetivo de, mediante a constrição do patrimônio de seus sócios ou administradores, alcançar o adimplemento de dívidas assumidas pela sociedade. 2. "O artigo 50 do Código Civil de 2002 exige dois requisitos, com ênfase para o primeiro, objetivo, consistente na inexistência de bens no ativo patrimonial da empresa suficientes à satisfação do débito e o segundo, subjetivo, evidenciado na colocação dos bens suscetíveis à execução no patrimônio particular do sócio - no caso, sócio-gerente controlador das atividades da empresa devedora."

(REsp n. 1.141.447/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 5/4/2011) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 621.926/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 20/05/2015)

No caso em testilha, evidencia-se do arcabouço processual a comprovação dos requisitos legais, cabível, assim, a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

É de ressaltar que o sócio da empresa ALVIDES ATAIDIO GONCALVES realizar a blindagem de seu patrimônio, caracterizando a confusão patrimonial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – POSSIBILIDADE – ART. 50 DO CC – REQUISITOS PREENCHIDOS – CONFUSÃO PATRIMONIAL - DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – POSSIBILIDADE NOS PRÓPRIOS AUTOS – ART. 134, § 2º DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a desconsideração da personalidade jurídica, teoria prevista no art. 50 do Código Civil exige-se, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso de personalidade jurídica.

2. Conforme dispõe o art. o § 2º do art. 134 do CPC/15, “Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”.

3. No caso, após 3 anos de diligências sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis (ocultação de bens) da pessoa física, de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída e reconhecida a confusão patrimonial entre os seus bens e de sua empresa individual são requisitos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica inversa e, consequentemente, a afetação do patrimônio da sociedade empresarial da qual o devedor é sócio.

4. Recurso provido”. (N.U 1028923-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 22/12/2024)

Com efeito, verificado o preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica inversa, o deferimento do pedido é medida que se impõe e, por conseguinte, devida a manutenção da decisão fustigada.

Ademais, é plenamente possível o prosseguimento da execução daquele que não participou do acordo, mas que ao desconstituir a personalidade jurídica, na modalidade reversa, o atinja.

Nesse diapasão:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez ‘reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada’ (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015). 2. Sendo afirmado pela Corte de origem que estão preenchidos os requisitos necessários para o reconhecimento de um grupo econômico com confusão patrimonial, a alteração das premissas fáticas estabelecidas no v. acórdão recorrido, tal como propugnada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.454.382/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025